Tribunal: STF
Processo: AI 764830
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA 
   CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. CONDENAÇÃO. ADVOGADO. ALEGADA 
   AFRONTA AOS INCISOS LIV, LV E XLVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO 
   FEDERAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO MAGNO TEXTO. NECESSIDADE DE 
   REVOLVIMENTO DE MATERIAL PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO 
   STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A alegada ofensa à 
   Constituição Federal, se existente, ocorreria de forma reflexa ou 
   indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária.
2. 
   Por outra volta, para se chegar à conclusão pretendida pela parte 
   agravante, faz-se necessário o reexame do conjunto probatório dos 
   autos, providência vedada pela Súmula 279 desta nossa Corte.
3. 
   Agravo desprovido.